Tribunal: TJDFT
Processo: 0753130-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0753130-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO HERBERTH DA SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RODRIGO HERBERTH DA SILVA PEREIRA em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) a qual indeferiu o requerimento de comutação, com fulcro no Decreto n. 11.846-2023, por ausência de atendimento do requisito objetivo (processo SEEU n. 0029138-10.2014.8.07.0015). Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição no ID 67241266, o presente recurso trata-se de repetição do Agravo de Execução Penal n. 0752853-36.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria anteriormente, em 11-dezembro-2024, às 10h10. Verifica-se que ambos se referem a mesma decisão, foram instruídos com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual restou configurada a duplicidade, de modo que o presente recurso, distribuído posteriormente ao que se encontra pendente de julgamento, não deve ser conhecido. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 13 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator